Tribunal: TJDFT
Processo: 0721578-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ORIUNDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. RECONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, em sede de reconsideração, acolheu impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade das verbas bloqueadas na conta bancária da executada, por se tratarem de valores recebidos a título de benefício assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que reconsiderou pronunciamento anterior e declarou a impenhorabilidade da verba constrita, com base em documentos apresentados em momento posterior à decisão original.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de reconsideração, embora não tipificado como recurso no Código de Processo Civil, constitui meio atípico e legítimo de provocação ao juízo, o que permite ao magistrado revisar seus próprios atos decisórios.
4. Não há que se falar em preclusão quando requerimento de reconsideração é feito dentro do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É admissível o requerimento de reconsideração como meio atípico de revisão de decisão judicial, desde que apresentado antes do esgotamento da jurisdição e instruído com novos elementos relevantes.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.